Tribunal: TJBA
Processo: 8043557-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043557-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

AGRAVADO: JAMES MENDES DE SOUZA

Advogado(s)
:
HUMBERTO DO NASCIMENTO MORAIS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. EMBASA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. REGIME DE PRECATÓRIOS. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 14.260/2020. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Irecê/BA, proferida nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por James Mendes de Souza, que determinou o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 16.927,81, por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV). A agravante sustenta que está sujeita ao regime constitucional de precatórios e defende a aplicação da Lei Estadual nº 14.260/2020, que fixa o limite de 10 salários-mínimos para RPV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à definição do limite aplicável às requisições de pequeno valor dirigidas à EMBASA: (i) se deve ser aplicado o limite de 40 salários-mínimos previsto em norma geral (art. 87 do ADCT e Resolução CNJ nº 303/2019); ou (ii) se deve prevalecer o limite de 10 salários-mínimos fixado pela Lei Estadual nº 14.260/2020, diante do enquadramento da EMBASA no regime de precatórios conforme reconhecido na ADPF nº 616.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A EMBASA, por ser empresa estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial, equipara-se à Fazenda Pública para fins de sujeição ao regime constitucional de precatórios, nos termos da ADPF nº 616 do STF.

Os honorários advocatícios, embora possuam natureza alimentar, podem ser objeto de requisição autônoma, inclusive por meio de RPV, desde que respeitado o limite legal aplicável.

O art. 87 do ADCT autoriza os entes federativos a fixarem, por lei própria, limites inferiores àqueles dispostos até o exercício da competência legislativa por cada ente federado.
O Estado da Bahia exerceu essa competência legislativa ao editar a Lei Estadual nº 14.260/2020, estabelecendo o teto de 10 salários-mínimos para fins de RPV contra o Estado, suas autarquias e fundações.

A decisão agravada contrariou o regramento estadual específico ao aplicar limite diverso com base em norma administrativa geral de aplicação subsidiária. A matéria encontra-se integralmente regulada pela legislação estadual, afastando a aplicação subsidiária da Resolução CNJ nº 303/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a decisão agravada e aplicar o limite de 10 salários-mínimos, conforme disposto no art. 1º da Lei Estadual nº 14.260/2020, para fins de requisição de pequeno valor relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela EMBASA.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 100, § 3º e § 4º; ADCT, art. 87; Lei nº 9.882/1999, art. 10, § 3º; Lei Estadual/BA nº 14.260/2020, art. 1º; Resolução CNJ nº 303/2019, art. 47.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 616, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043557-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada JAMES MENDES DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento a recurso
, nos termos do voto do relator.